Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS (213) PROCESSO: 0711407-94.2017.8.07.0001 RECORRENTES: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, ISAAC BATISTA DE SOUSA, JUSSELMA AUXILIADORA DUARTE DE BRITO LANGE, LF ITAPACI ALIMENTOS LTDA, MAURILIA BARBOSA FILHA, MOISÉS LINO DE CASTRO, NILTON BARROS DA CAMARA, PAULO EDUARDO FERRAZ ALVES RECORRIDOD: MOISÉS LINO DE CASTRO, JUSSELMA AUXILIADORA DUARTE DE BRITO LANGE, MAURILIA BARBOSA FILHA, PAULO EDUARDO FERRAZ ALVES, NILTON BARROS DA CAMARA, ISAAC BATISTA DE SOUSA, LF ITAPACI ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA (ID 21341464) e por MOISÉS LINO DE CASTRO e OUTROS (ID 21341471). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25169225). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especiais de ID 19730827 e ID 19941542. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031